Tribunal: TJES
Processo: 5001991-77.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001991-77.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDNEY LEANDRO DA VITORIA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AÇÃO MONITÓRIA
–
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO –
CONTRATO BANCÁRIO
–
CRÉDITO
PESSOAL NÃO CONSIGNADO
–
INSTRUÇÃO SUFICIENTE –
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA

–
ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS – AUSÊNCIA – ÍNDICE INSERIDO NA MÉDIA DE MERCADO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade:

1.
Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença de primeiro grau, haja vista que defende tanto a nulidade do ato, por cerceamento de defesa, e também a abusividade dos juros aplicados sobre o contrato bancário que aparelha a inicial, rubrica considerada regular em primeiro grau, o que afasta a alegação de falta de dialeticidade recursal.

2.
Preliminar rejeitada.

Mérito:

1.
No caso concreto, há demonstração precisa da origem, da evolução e do montante da dívida postulada na presente ação monitória, circunstância que evidencia a desnecessidade de apresentação de documentos complementares ou a realização de perícia contábil, o que, por conseguinte, afasta a alegação de cerceamento de defesa.

2.
“(...
)
considerando que a taxa de juros remuneratórios fixada em contrato de renegociação (Id. n.º 24126808) está no patamar mensal de 2,00% e anual de 26,82% não há que se falar em abusividade que justifique a sua revisão via judicial. Importante destacar que, segundo dados fornecidos pelo Banco Central do Brasil, a taxa média de juros remuneratórios nesta modalidade de contrato era em torno de 8,03% ao mês, o que afasta a tese de abusividade trazida nos embargos
(...)”
. Logo, no tocante aos juros praticados, resta afasta a abusividade da cobrança.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de não conhecimento suscitada pela apelada, e, no mérito, CONHECER do recurso de apelação, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, a recorrida arguiu que o recurso carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do apelante com a r. sentença de primeiro grau, haja vista que defende tanto a nulidade do ato, por cerceamento de defesa, e também a abusividade dos juros aplicados sobre o contrato bancário que aparelha a inicial, rubrica considerada regular em primeiro grau.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
EDNEY LEANDRO DA VITORIA
,

em face da r. sentença (ID nº 7545022) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que rejeitou os embargos monitórios opostos pelo apelante em desfavor da
DACASA FINANCEIRA
S/A
, constituindo de pleno direito o título inicial em executivo no que diz respeito ao valor de R$ 19.045,00 (dezenove mil e quarenta e cinco reais), atualizado até abril de 2023, conforme planilha de Id. n.º 24126804, devendo incidir sobre o valor os encargos moratórios previstos no instrumento contratual.

Em suas razões recursais (ID nº 7545024), a apelante alega, em síntese, que
(
I
)
“o juízo inviabilizou a produção de prova pericial que por certo é necessária, pois a ilegalidade de critério adotado pelo credor na cobrança do débito decorre do equívoco no cálculo de valores”;
(
II
)
“
houve nítido cerceamento de defesa e invasão do magistrado em seara técnica com a qual não é afeito. A propósito, a prova pericial beneficiaria ambas as partes porquanto nenhuma delas ficaria sujeita à valoração superficial do julgador
”;
(
III
)
“
as taxas de juros remuneratórios estão “uma vez e meia” acima da taxa média e representam uma discrepância de 50% (cinquenta por cento), segundo o Bacen, para a mesma operação, à época da celebração do contrato, logo, são consideradas abusivas, ensejando a revisão contratual e consequentemente sua limitação ao índice divulgado pelo BANCO CENTRAL
”;
(
I
V
)
“
amostra-se acertada a reforma da r. sentença objurgada, a fim de que seja deferida a produção de prova pericial contábil, sendo meio de prova imprescindível para comprovação da abusividade nos juros praticados pelo APELADO”.

Em breve histórico, a
DACASA FINANCEIRA
S/A

ajuizou a presente ação monitória em face do recorrente em razão da inadimplência do contrato de crédito pessoal juntado no ID nº 7544992 (ID nº 338066346 - processo referência).

Juntou aos autos, além do instrumento contratual, a planilha de débitos constante do ID nº 7544991 (ID nº 24126804 - processo referência), que demonstra as parcelas não pagas e respectivos encargos moratórios.

À vista disso, em que pesem as alegações lançadas nas razões recursais, nota-se que há demonstração precisa da origem, da evolução e do montante da dívida postulada na presente ação monitória, circunstância que evidencia a desnecessidade de apresentação de documentos complementares ou a realização de perícia contábil, o que, por conseguinte, afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. Improcedentes os embargos monitórios. Apelo dos embargantes pleiteando anulação da sentença e retorno do feito à origem. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessária perícia contábil pleiteada para analisar toda a relação jurídica entre as partes, inclusive todos os contratos anteriores. Impugnação genérica dos contratos e cláusulas que entendem abusivas. Julgador que não pode conhecer, de ofício, de nulidades apontadas genericamente. Súmula nº 381 do STJ. Prova dos autos suficiente para o julgamento da lide. Cálculos do autor que apenas consideraram no débito a incidência de comissão de permanência. Ausência de abusividade no caso concreto. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; AC 0000164-51.2013.8.26.0602; Ac. 16244034; Sorocaba; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jovino de Sylos; Julg. 08/11/2022; DJESP 23/11/2022; Pág. 2904)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX. Sociedade empresária e seus sócios (garantidores em contrato) que figuram como réus. Sentença de parcial procedência para constituir em desfavor dos réus o título executivo judicial, no valor de R$ 216.013,91 (duzentos e dezesseis mil e treze reais e noventa e um centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária. Irresignação de um dos réus (sócio da empresa). Alegação de cumulação da comissão de permanência com outros encargos, cobrança de juros abusivos, juros anatocismo. Defende haver a necessidade de perícia contábil. Provas documentais apresentadas nos autos que são suficientes para o julgamento da causa e tornam desnecessária a perícia, sendo certo que o indeferimento de prova reputada desnecessária ao deslinde da controvérsia não configura cerceamento de defesa, visto que cabe ao juiz, como condutor do processo, decidir sobre a necessidade da produção de provas. Art. 370 do CPC. Banco autor que juntou aos autos o contrato de abertura de crédito fixo, com a assinatura do representante legal da empresa ré e dos fiadores em cada página, inclusive do próprio apelante, bem como a planilha evolutiva do débito, sendo perfeitamente possível a instrução de ação monitória com os referidos documentos. Expressa previsão contratual a respeito da capitalização dos juros. Observância aos entendimentos sedimentados no julgamento do Recurso Especial repetitivo 973.827/RS e nas Súmulas nºs 539 e 541 do STJ. Capitalização de juros prevista em contrato. Inexistência de ilegalidade. Ausência de indicativos que demonstrem haver cumulação da comissão de permanência com outros encargos contratuais. Jurisprudência deste TJRJ. Gratuidade de justiça não demonstrada. Ausência de documentos que indiquem a hipossuficiência econômica da parte. Recurso conhecido a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0023852-62.2016.8.19.0204; Rio de Janeiro; Vigésima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Lucia Helena do Passo; DORJ 27/09/2022; Pág. 593)

Por fim, o juiz de primeiro grau fundamentou que (ID nº 7545022):

“(...) Em que pese a parte requerida alegar que a taxa de juros contratadas são manifestamente abusivas, estas não se demonstram inadequadas, tampouco abusivas, conforme veremos a seguir.

Sobre a taxa de juros remuneratórios, a jurisprudência é pacífica no sentido de que as instituições financeiras não estão limitadas a fixá-la em 12% (doze por cento) ao ano, tendo em vista inaplicável a Lei de Usura. Do mesmo modo, inviável se falar em adoção da taxa SELIC, uma vez que revela o índice básico de remuneração imposto pelo mercado a partir das diretrizes do Banco Central do Brasil. (...)

Assim, considerando que a taxa de juros remuneratórios fixada em contrato de renegociação (Id. n.º 24126808) está no patamar mensal de 2,00% e anual de 26,82% não há que se falar em abusividade que justifique a sua revisão via judicial. Importante destacar que, segundo dados fornecidos pelo Banco Central do Brasil
2
, a taxa média de juros remuneratórios nesta modalidade de contrato era em torno de 8,03% ao mês, o que afasta a tese de abusividade trazida nos embargos (...)"
.

Logo, no tocante aos juros praticados, resta afasta a abusividade da cobrança.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise. 2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, considerando o improvimento do recurso majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, originariamente fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Contudo, suspensa a exigibilidade em relação ao mesmo, posto que amparado pela assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2018-03-07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)